Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700587-45.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IPANEMA SEGURANÇA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. CONTRATO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE VIGILANTE. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE INTERVALO INTRAJORNADA EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES EXIGIDAS. INCLUSÃO INDEVIDA DE CUSTOS COM RECICLAGEM PROFISSIONAL. INSUMOS COM VALORES MUITOS SUPERIORES À PESQUISA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da independência das instâncias é plenamente possível a existência concomitante de procedimentos administrativos e judiciais, assim como a responsabilização sobre o mesmo fato em instâncias distintas – administrativa e judicial, afinal, o sistema jurídico estabeleceu tanto o controle administrativo quanto o judicial da gestão de recursos públicos, sendo formas de fiscalização distintas e independentes. 2. Cabe ao autor da demanda estabelecer os limites do postulado, e, caso entenda pela necessidade de inclusão de terceiros no polo passivo, cabe à parte ré, no momento oportuno, utilizar-se dos meios adequados para inclusão de terceiros no processo, através das modalidades de intervenção de terceiros à sua disposição. 3. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todas as disposições contidas no edital, ou no termo de referência nos casos de dispensa de licitação, devem ser cumpridas pelas partes envolvidas, seja a Administração Pública, sejam os proponentes. Identificados pagamentos realizados sob a rubrica "Intervalo Intrajornada" em desconformidade com o estipulado no Termo de Referência demonstra-se devido o ressarcimento ao erário dos valores recebidos indevidamente. 4. A submissão à curso de reciclagem profissional é obrigatória para o exercício da profissão de vigilante (Lei n. 7.102/83), e, portanto, faz parte da qualificação da mão de obra a ser ofertada ao contratante. Ou seja, evidente que a empresa contratada, para cumprir a obrigação de ofertar mão de obra qualificada, deverá preencher os postos de trabalho com profissionais que estejam com o curso de reciclagem profissional em dia, não cabendo à Administração Pública arcar com tais gastos, visto que inerentes à própria natureza dos serviços oferecidos pela contratada. 5. No que diz respeito à justificativa do preço nas contratações pela Administração Pública, necessário se faz que o órgão licitante junte aos autos do processo as propostas comerciais das empresas proponentes, bem como a consulta aos preços de mercado, através de órgão oficial, para efeito de comparação de preços, pois, em que pese se tratar de situação emergencial, que visa preservar a continuidade da prestação de determinados serviços necessários, a necessidade da sociedade, ou da própria Administração, tal circunstância não pode justificar preços exorbitantes ou abusivos, sob pena de ver frustrada a moralidade na seleção das propostas. 6. Apelação do Ministério Público provida. Desprovida a apelação da empresa ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o julgamento desconsiderou por completo a legislação específica do setor (Lei 7.102/1983 e Portaria 3.233/2012 do Departamento da Polícia Federal); b) artigos 374, incisos I e IV, e 375, ambos do CPC, argumentando que os preços utilizados como parâmetro de comparação para os serviços prestados pelo recorrido foram produzidos unilateralmente e estão fora da realidade dos preços praticados no Distrito Federal; c) artigo 71, § 4o, da Consolidação das Leis do Trabalho, aduzindo que o pagamento da rubrica de intrajornada tinha expressa previsão editalícia para ser percebido por todos os postos de trabalho. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, afirma que o Ministério Público ajuizou outras duas ações civis públicas contra a contratação direta do mesmo objeto sob exame, mas que, ao contrário da conclusão do presente caso, naqueles, o TJDFT teria julgado a pretensão do Ministério Público improcedente; bem como assevera que a manutenção do julgado ofende o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 374 e 375, ambos do Código de Processo Civil, e 71 da CLT, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, o recurso especial também não merece ser admitido quanto às teses de que o resultado da presente ação civil pública difere de outras ações, nem a respeito do princípio da vinculação ao edital, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009